Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708757-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luciete Moura dos Santos Agravada: Elisa Conceição de Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciete Moura dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo de no 0706046-12.2025.8.07.0003, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Não vejo provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora. Isso porque não há mínima comprovação nos autos de que a autora já exercicia a posse do imóvel objeto da lide à época do ajuizamento do processo no 0700683-49.2022.8.07.0003, o qual, inclusive, possui sentença transitada em julgado. Assim, INDEFIRO a liminar pleiteada. Cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Traslade-se cópia desta decisão para os autos de no 0700683-49.2022.8.07.0003. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69638213), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrente nos autos do processo originado pelo ajuizamento de ação de embargos de terceiro. Aduz que tem exercido posse mansa e pacífica sobre o imóvel localizado no Núcleo Rural Córrego das Corujas, Chácara no 91, Gleba no 32, Ceilândia, e que, portanto, deve ser determinada a suspensão da ordem de reintegração de posse referente ao aludido imóvel. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformada a decisão ora impugnada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante da concessão da gratuidade de justiça à recorrente (Id. 69638232). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o suposto equívoco da decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrente nos autos do processo originado pelo ajuizamento de ação de embargos de terceiro. Verifica-se que a ora agravada ajuizou ação de reintegração de posse com o intuito de reaver o exercício de sua posse sobre o imóvel localizado no Lote 32, Chácara 91, Núcleo Rural Córrego das Corujas, nos autos no 0700683-49.2022.8.07.0003. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 60441940 dos autos no 0700683-49.2022.8.07.0003), tendo havido a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da autora. Contra a mencionada determinação judicial a agravante ajuizou ação de embargos de terceiro (autos no 0706046-12.2025.8.07.0003), ocasião em que, após deduzir, na petição inicial, os argumentos ora articulados no sentido da legitimidade da posse por ela exercida, formulou requerimento de tutela antecipada com o intuito de obstar a efetivação da referida ordem de desocupação. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada por quem, a despeito de não ser parte no processo principal, venha a sofrer interferências ao exercício de sua posse, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. A esse respeito atente-se à doutrina de Carreira Alvim[1]: “Os embargos de terceiro não têm por fundamento a nulidade do processo ou do título que ensejou o ato de constrição judicial, nulidade restrita a quem nele figure como réu, sendo a pretensão do terceiro limitada à alegação (e demonstração) do seu direito (possessório, dominial ou outro direito) sobre o bem afetado pelo ato constritor, com o propósito de impedir que se conclua, ou, se concluído, que se desfaça. Na medida em que se iniba o ato de constrição, a posse ou a propriedade do bem continua com o terceiro, e, na medida quem que se desfaça o ato constritor judicial (a penhora, o arresto, o seqüestro etc) a posse ou a propriedade do bem constituo retorna ao poder do terceiro, que assim tem atendida também a sua pretensão possessória (ou dominial), sem que esta tenha constituído essa o objetivo direito e imediato. (...) É bem verdade que, na ação de embargos de terceiro o objeto dessa ação não é aposse, senão a ilegitimidade do ato de constrição judicial, mas fato é que essa ilegitimidade foi assim considerada por pertencer a posse ao embargante; pois, do contrário, o ato teria sido mantido como legítimo.” (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar, no presente caso, que a configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Assim, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). Os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem demonstram o exercício da posse alegada desde outubro de 2021 (Id. 69638229). A despeito dessa peculiaridade, em que pese o exercício da posse sobre o imóvel objeto da reintegração de posse, a ora agravante não integrou o polo passivo da ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada em janeiro de 2022. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCUPAÇÃO CONJUNTA. CITAÇÃO. OCUPANTES. NECESSIDADE. NULIDADE. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Há litisconsórcio passivo necessário entre aqueles que exercem conjuntamente a posse sobre o bem objeto da Ação de Reintegração de Posse, seja direta ou indiretamente, nos termos dos arts. 114 e 116 do Código de Processo Civil de 2015, pois o comando judicial deve atingir de modo uniforme todos os ocupantes do imóvel, sob pena de ineficácia da Sentença e afronta ao princípio da economia processual. 2. A ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários acarreta a nulidade da Sentença proferida na lide possessória. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. (Acórdão no 1964564, 0733304-71.2023.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, diante da necessidade de preservação do “direito” à moradia. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão, por ora, da ordem de reintegração de posse referente ao aludido imóvel, até que a controvérsia seja objeto de exame pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC com urgência. À agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]ALVIM, J. E. Carreira. Embargos de terceiro no novo CPC: de acordo com as reformas introduzidas pela Lei 13.256/2016. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2017, p.17 e 70.